Tribunal: TJDFT
Processo: 0729682-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729682-50.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700402-12.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: VALQUIRIA PEREIRA DUTRA AGRAVADO: JESSYCA LEITE GOMES, ADAO GOMES MARTINS, ROSIMAR BARROS DE ALMEIDA DESPACHO Intime-se a parte agravante sobre a notícia trazida em certidão ID 63065075, requerendo o que entender de direito. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 24 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora